Tribunal: TJPA
Processo: 0804537-84.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804537-84.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR INFRAÇÕES INDIVIDUAIS À LEI CONSUMERISTA. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas, reformando sentença que havia acolhido embargos à execução fiscal e anulado multa administrativa de R$ 16.500,00 aplicada pelo PROCON em decorrência de reclamação individual de consumidor. A agravante sustenta a ilegitimidade do PROCON para autuar com base em fatos de natureza individual, a irregularidade do processo administrativo sancionador e a legalidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o PROCON possui competência para aplicar multa administrativa com fundamento em infração decorrente de reclamação individual de consumidor; (ii) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios deve observar a sucumbência fixada na sentença ou se deve ser invertida após a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, exerce poder de polícia administrativa e possui competência para aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, ainda que oriundas de reclamações individuais, conforme previsto no art. 56 do CDC e consolidado na jurisprudência do STJ.

4.A finalidade da sanção administrativa aplicada pelo PROCON não se confunde com a tutela judicial coletiva, pois visa à repressão de condutas infrativas e à proteção do mercado de consumo, mesmo quando motivada por demanda individual.

5.A multa imposta no valor de R$ 16.500,00 decorreu de processo administrativo regular (nº 224/2008), no qual foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de seguir os critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº 186/2003.

6.A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da sucumbência. Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido da agravante, impõe-se a inversão da verba honorária em desfavor da parte vencida, nos termos do art. 85 do CPC.

7.Ausente a demonstração de fato novo ou fundamento jurídico capaz de modificar o entendimento adotado, revela-se incabível a reforma da decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas por infrações à legislação consumerista, ainda que decorrentes de reclamações individuais, desde que respeitado o devido processo legal.

2.A distribuição dos honorários advocatícios deve refletir o resultado final do processo, sendo devida a inversão da verba sucumbencial em caso de reforma da sentença que acolheu o pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 4º, 6º, 18, 39 e 56; CPC, art. 85; Lei 9.784/1999, art. 2º; Decreto Municipal nº 186/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.11.2015; STJ, AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.09.2015; STJ, AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.10.2014; STJ, REsp 1138591/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe 05.10.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 22423564
, proferida nos autos de Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas, ora agravado.

Na origem, a agravante ajuizou Embargos à Execução Fiscal com o intuito de ver declarada a nulidade do referido procedimento administrativo sancionador. O juízo do primeiro grau julgou procedente o pedido, acolhendo os argumentos da embargante, no sentido de que o fato gerador da sanção administrativa fora baseado em situação individualizada, o que impediria a atuação sancionatória do PROCON.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs Apelação, sustentando a legalidade da multa aplicada, a legitimidade do PROCON para imposição de penalidades administrativas e a incorreção na condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

A decisão monocrática ora agravada deu provimento ao recurso do Município, reformando a sentença e reconhecendo a legitimidade do PROCON para aplicar a sanção em questão, julgando, por conseguinte, improcedentes os embargos à execução, conforme a presente ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, anulando o processo administrativo que gerou a multa de R$ 16.500,00, aplicada pelo PROCON, e condenando o município ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a regularidade do processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON é legítimo para aplicar sanções administrativas com base no poder de polícia, assegurando-se o devido processo legal, contraditório e ampla defesa no procedimento.

4. O valor da multa aplicada pelo PROCON seguiu os parâmetros legais e não se mostrou desproporcional, conforme previsto no Decreto Municipal 186/2003.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.
"Tese de julgamento: 1. A multa aplicada pelo PROCON, respeitado o devido processo legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é válida."

Inconformada, a Equatorial Pará interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo que a decisão agravada deve ser reconsiderada ou reformada pelo colegiado, pois incorre em violação aos princípios constitucionais e legais que regem o processo administrativo sancionador.

A agravante assevera que o PROCON extrapolou sua competência ao aplicar sanção administrativa em decorrência de relação jurídica de natureza individual, oriunda de uma reclamação isolada de consumidor, sem configurar ofensa coletiva ou difusa. Ressalta que o poder de polícia administrativa deve ser exercido com vistas à proteção do interesse público e de forma proporcional, não sendo legítima a imposição de penalidade em contexto que envolva mera relação contratual bilateral entre fornecedor e consumidor. Argumenta ainda que houve inversão do ônus da prova sem a devida observância do contraditório, e que a decisão administrativa carece de fundamento legal e de regularidade procedimental.

No tocante aos honorários advocatícios, a agravante defende a manutenção da fixação estabelecida na sentença, sustentando que a condenação do Município em honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa observou o disposto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, e que não houve sucumbência recíproca, pois o pedido inicial foi julgado integralmente procedente.

Reforça que, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, a jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda, entendimento que deve prevalecer também na hipótese dos autos.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não entenda, que o colegiado da 2ª Turma de Direito Público conheça e dê provimento ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática para manter a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo n.º 224/2008.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 23928043).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O cerne da controvérsia, reiterado neste Agravo Interno, reside na suposta incompetência do PROCON para aplicar multa administrativa decorrente de reclamação de cunho individual. A decisão monocrática ora combatida enfrentou a matéria de forma exauriente, alinhando-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme fundamentado na decisão agravada, o PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, detém competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções administrativas previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Tal atribuição é manifestação do poder de polícia do Estado, que visa coibir e punir condutas lesivas aos consumidores.

A alegação da agravante de que a atuação do PROCON estaria restrita a lesões de caráter coletivo ou difuso não encontra amparo legal. Como bem assentou o STJ no julgamento do REsp 1.523.117/SC, a sanção administrativa "funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores".

Confundir a legitimidade para a aplicação de sanção administrativa com a legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública é um equívoco. A sanção administrativa visa punir a infração à norma e desestimular sua reiteração, protegendo o mercado de consumo como um todo, ainda que o gatilho para a fiscalização tenha sido uma única reclamação.

Nesse sentido, a decisão monocrática foi precisa ao citar os seguintes precedentes do STJ, os quais reafirmo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária." (REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015)

...................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. A alegação de eventual nulidade em razão do recurso ter sido apreciado monocraticamente fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo regimental. 3. O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ. 4. Ademais, conforme entendimento já registrado nesta Corte, a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" ( REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/10/2014) (grifos)

Ademais, no que tange à regularidade do procedimento e à proporcionalidade da multa, a decisão agravada também se encontra devidamente fundamentada. Constatou-se que a sanção no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) foi aplicada após regular processo administrativo (nº 224/2008), no qual foram asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, e que seu cálculo observou os critérios estabelecidos na legislação de regência, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Quanto ao pleito de manutenção dos honorários, este não se sustenta. A distribuição dos ônus sucumbenciais acompanha o resultado final da causa. Tendo a decisão agravada reformado a sentença para julgar a demanda improcedente, a inversão dos honorários é consequência direta e legal da aplicação do princípio da sucumbência (art. 85, CPC). A decisão monocrática, ao condenar a agravante, agora vencida, agiu com irretocável acerto.

Por fim, constata-se que a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática. Limita-se a reprisar argumentos já devidamente analisados e rechaçados, com base em sólida jurisprudência e na análise dos fatos e do direito aplicável ao caso.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025